Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-21.2022.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005107-21.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO BAGINI - CPF: 203.228.799-49 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ROSA MARIA TRES BAGINI - CPF: 362.522.801-78 (APELANTE), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0002-39 (APELADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) SEM CIRCULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a validade, liquidez e exigibilidade d
o título (
CPR
)
. Os embargantes sustentam, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, prescrição da dívida e excesso de execução, requerendo a anulação da sentença ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição total ou parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de provas, especialmente pericial e testemunhal, relativas à alegada ausência de entrega dos insumos agrícolas vinculados à CPR, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, exige inexistência de controvérsia fática relevante. No caso, a alegação de inadimplemento contratual pela credora, consubstanciada na ausência de entrega dos insumos, constitui fato essencial e controvertido que demanda instrução probatória.

4.
A CPR em questão não circulou, permanecendo sob a titularidade da credora originária, o que autoriza a rediscussão judicial da causa subjacente, inclusive quanto à alegação de exceção do contrato não cumprido, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.
Ao indeferir a produção das provas requeridas e julgar antecipadamente os embargos, o juízo de origem impediu que os embargantes demonstrassem fato essencial ao deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em embargos à execução
fundados
em CPR sem circulação, quando a
controvérsia envolve alegação de inadimplemento contratual pela credora e o juízo indefere a produção de prova requerida para demonstrá-lo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1023083/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.04.2010,
DJe
01.07.2010; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001233-04.2020.8.11.0108, Rel. Desª Maria Helena Póvoas, j. 26.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0004867-78.2019.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1005107-21.2022.8.11.0045

MARIO BAGINI
e
ROSA MARIA TRES BAGINI

X
MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MÁRIO BAGINI e ROSA MARIA TRÊS BAGINI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id. 322779391
e 322779397
), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1005107-21.2022.8.11.0045, opostos
pelos apelantes
em face de MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade, liquidez e exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 3063/2015, e condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Irresignados, os apelantes alegam, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil necessária para demonstrar a ausência de entrega dos insumos agrícolas e eventuais equívocos nos valores cobrados. Sustentam, ainda, a ocorrência da prescrição trienal, porquanto a CPR conteria cláusula de vencimento antecipado, e, subsidiariamente,
o reconhecimento da prescrição das parcelas com vencimento para os anos de 2017 e 2018 e, ainda subsidiariamente,
a prescrição intercorrente, em virtude de suposta desídia da credora em promover a citação válida.

Aduzem, também, a existência de excesso de execução,

decorrente da exceção do contrato não cumprido
. Requerem, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição total ou parcial da dívida, com a consequente extinção da execução
(Id. 322779398)
.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id. 32277
9403
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos seriam suficientes ao deslinde da controvérsia, dispensando a produção de novas provas.

Como relatado, os apelantes opuseram Embargos à Execução sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural nº 3063/2015 foi emitida como contraprestação por produtos agrícolas (insumos) adquiridos junto à credora, razão pela qual, diante da ausência de entrega dos insumos, o título seria inexigível, em virtude da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Requereram, desde a inicial, a produção de prova pericial e testemunhal para demonstrar que os insumos não foram entregues,
o que
reforça a inexigibilidade da CPR nº 3063/2015, não podendo prosperar a execução de título cuja causa debendi jamais se concretizou
.

Todavia, o magistrado singular julgou antecipadamente os embargos, afirmando que “
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo
” (Id.
322779391
).

Com a devida vênia, a decisão não merece subsistir.

Embora o art. 355, I, do CPC autorize o julgamento antecipado da lide quando o feito estiver em condições de imediato julgamento, essa prerrogativa exige que não haja controvérsia fática relevante.

No caso em apreço, contudo, a alegação de ausência de entrega dos insumos agrícolas configura fato essencial ao deslinde da controvérsia, pois, sendo verdadeira, retira a própria exigibilidade do título, tornando a execução improcedente.

Desse modo, não se trata de mera questão de direito, mas de fato controvertido que demanda instrução probatória.

Além disso,
verifica-se que
o título executivo em exame
(Id. 322779369)
não circulou, permanecendo sob a titularidade da própria credora originária (Mocellin Agronegócios), circunstância que autoriza a discussão da causa subjacente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
Como de praxe na

disciplina dos títulos de crédito, também na CPR qualquer discussão

acerca do contrato originário, ou qualquer exceção pessoal que o

emitente tenha a fazer contra o sacado, não poderá ser admitida nas

hipóteses em que tenha havido a circulação do título. Se a cédula não

tiver circulado, contudo, tal discussão é possível, sendo sempre ônus do

emitente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do

direito do credor. Na hipótese dos autos, a CPR não circulou.

Portanto, em princípio, é possível ao devedor opor-se ao cumprimento

da obrigação mediante a formulação de exceções pessoais
.
”
(STJ -

REsp: 1023083 GO 2008/0011485-4, Relator: Ministra NANCY

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2010, T3
–
TERCEIRA

TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2010)

No mesmo sentido este
eg
. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - Embargos à Execução –

CÉDULA PRODUTO RURAL
- DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI –

POSSIBILIDADE –
TÍTULO
QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DE

INSUMOS PELA PARTE CREDORA – NÃO DEMONSTRADO
–

VÁRIAS TESES APRESENTAS PARA COMPROVAÇÃO CAUSA

DEBENDI - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
Embora em regra, a CPR seja dotada de

literalidade, autonomia e abstração, tais características não são

absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação

do título, é possível discutir a sua causa debendi.
“Como de praxe na

disciplina dos títulos de crédito, também na CPR qualquer discussão

acerca do contrato originário, ou qualquer exceção pessoal que o

emitente tenha a fazer contra o sacado, não poderá ser admitida nas

hipóteses em que tenha havido a circulação do título. Se a cédula não

tiver circulado, contudo, tal discussão é possível, sendo sempre ônus do

emitente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do

direito do credor. Na hipótese dos autos, a CPR não circulou.

Portanto, em princípio,
é possível ao devedor opor-se ao cumprimento

da obrigação mediante a formulação de exceções pessoais. (STJ -

REsp: 1023083 GO 2008/0011485-4, Relator: Ministra NANCY

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2010, T3
–
TERCEIRA

TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2010)
” Considerando
que a

Apelante não demonstrou a causa debendi; ainda, que apresentou

causas diversas para justificar a emissão da CPR, inclusive inovando

sua tese em sede de alegações finais, necessária a manutenção da

sentença apelada.
”

(N.U 0004867-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023,

Publicado
no DJE 06/07/2023)

Destarte, se o
s
Embargante
s
alega
m
na exordial a exceção de contrato

não cumprido (falha na entrega dos
insumos
agrícolas) para justificar o

descumprimento do contrato, possu
em
o ônus da prova de comprovar suas alegações,

nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo sido, contudo, tolhid
os
de tal direito.

Nesse contexto, cabia ao juízo de origem oportunizar a produção de provas requerida pelos embargantes, notadamente a prova pericial e testemunhal, voltadas à comprovação da alegada inexecução da obrigação pela credora.

Ao indeferir essas provas e julgar antecipadamente a lide, o magistrado tolheu o exercício do direito de defesa dos apelantes, configurando evidente cerceamento de defesa.

Em
caso semelhante
, esta Corte já se manifestou no sentido de que o indeferimento de provas em casos envolvendo execução de CPR sem circulação configura nulidade por cerceamento
:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SOB A ASSERTIVA DE TRATAR-SE DE MATÉRIA NÃO ARGUÍVEL ANTE O PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO DO TÍTULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – ÔNUS COMPROBATÓRIO DO EMBARGANTE, TOLHIDO DO DIREITO DE
PRODUZIR PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A abstração do título somente se verifica quando ele é colocado em circulação, o que não ocorreu no caso em tela, de forma que a alegação de exceção do contrato não cumprido é válida para a CPR que embasa a presente demanda. Destarte, se o Embargante alega na exordial a exceção de contrato não cumprido (falha na entrega dos defensivos agrícolas) para justificar o descumprimento do contrato, possui o ônus da prova de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo sido a parte, contudo, tolhida de tal direito pelo Juízo a quo, que não conheceu da matéria com fundamento inaplicável ao caso e julgou antecipadamente a lide
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012330420208110108, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

Assim, constatado que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial, é imperiosa a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR

de cerceamento de defesa, para anular a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1005107-21.2022.8.11.0045, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e oportunizada às partes a produção das provas requeridas, especialmente a pericial e testemunhal, pertinentes à alegada ausência de entrega dos insumos agrícolas vinculados à CPR nº 3063/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025